Tribunal: TJMT
Processo: 1004002-02.2026.8.11.0002
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004002-02.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO FARIA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 017.110.301-71 (RECORRIDO), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), ROBERTA FARIA RODRIGUES BORGES - CPF: 921.670.041-68 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), RODRIGO FARIA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 017.110.301-71 (RECORRENTE), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), ROBERTA FARIA RODRIGUES BORGES - CPF: 921.670.041-68 (RECORRENTE), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1004002-02.2026.8.11.0002

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: RODRIGO FARIA RODRIGUES PEREIRA e ROBERTA FARIA RODRIGUES BORGES

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DO PROPRIETÁRIO PARA O REAL CONDUTOR. POSSIBILIDADE APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por Rodrigo Faria Rodrigues Pereira e Roberta Faria Rodrigues Borges, determinando ao DETRAN/MT a transferência da pontuação vinculada ao Auto de Infração de Trânsito nº V431026080 — avançar sinal vermelho de semáforo (art. 208 do CTB), lavrado pelo Município de Várzea Grande em 01/02/2025 — do prontuário do proprietário do veículo para o da real condutora infratora, com posterior reavaliação da CNH do primeiro autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é possível a transferência judicial de pontos de infração de trânsito do proprietário do veículo para o real condutor após o decurso do prazo administrativo, mediante declaração do real infrator, e quais os requisitos probatórios necessários para essa transferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo previsto no art. 257, §7º do CTB tem natureza meramente administrativa, não impedindo que o proprietário do veículo comprove em sede judicial quem foi o verdadeiro responsável pela infração, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1774306/RS e REsp 765970/RS).

4.

A declaração do real condutor, quando corroborada por outros elementos que indiquem a boa-fé das partes, como o pagamento da multa e a ausência de contestação quanto à materialidade da infração, constitui prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

5.

O controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo que atribui responsabilidade ao proprietário do veículo, quando demonstrado que ele não era o condutor no momento da infração, não configura indevida ingerência no mérito administrativo, mas sim exercício legítimo do controle de legalidade pelo Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É possível a transferência judicial de pontos de infração de trânsito do proprietário do veículo para o real condutor após o decurso do prazo administrativo previsto no art. 257, §7º do CTB, mediante declaração do real infrator, quando corroborada por elementos que indiquem a boa-fé das partes e a veracidade da declaração.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 257, §7º e 257, §3º.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a transferência da pontuação vinculada à infração de trânsito AIT V431026080 do prontuário de Rodrigo Faria Rodrigues Pereira para Roberta Faria Rodrigues Borges.

O processo teve origem em ação ordinária na qual os autores buscavam a transferência de pontuação de infração de trânsito (avançar sinal vermelho de semáforo), alegando que o veículo registrado em nome do primeiro autor era conduzido pela segunda autora, sua mãe, que assumiu expressamente a responsabilidade pela infração mediante declaração cartorária.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes que: (i) o proprietário do veículo deve responder pelas infrações em razão da inércia administrativa; (ii) não há direito subjetivo à habilitação definitiva durante o período de permissão; (iii) a mera declaração é insuficiente para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo; (iv) o Judiciário não pode analisar o mérito do ato administrativo; e (v) há vedação à reformatio in pejus.

Em contrarrazões, argumentam os recorridos que a sentença está correta, pois o prazo do art. 257, §7º, do CTB tem natureza meramente administrativa, a declaração expressa é prova suficiente, e os recorrentes não comprovaram a regular notificação, violando o contraditório e a ampla defesa.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central consiste em determinar se é possível a transferência judicial de pontos de infração de trânsito do proprietário do veículo para o real condutor após o decurso do prazo administrativo previsto no art. 257, §7º do CTB, mediante declaração do real infrator.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Esses princípios devem nortear a análise do caso, buscando-se a solução mais justa e efetiva para o conflito.

O art. 257, §7º, do CTB estabelece prazo de 30 dias, contado da notificação da autuação, para que o proprietário ou principal condutor indique o real infrator. Transcorrido esse prazo sem indicação, o proprietário é considerado responsável pela infração.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que esse prazo tem natureza meramente administrativa, acarretando apenas preclusão na esfera administrativa, sem impedir que o proprietário comprove, pela via judicial, que não era o condutor no momento da infração. Esse entendimento foi firmado no REsp 1.774.306/RS (Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/05/2019) e reiterado no PUIL 1501/SP (Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 23/10/2019).

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que Roberta Faria Rodrigues Borges firmou declaração em cartório assumindo integral responsabilidade pela infração AIT V431026080, figurando inclusive como parte no processo. Esta declaração, aliada ao conjunto probatório que demonstra ser ela a real usuária do veículo, constitui prova suficiente para afastar a presunção de responsabilidade do proprietário registral.

A jurisprudência deste Tribunal tem se orientado no mesmo sentido, reconhecendo que "a confissão expressa do condutor infrator é meio de prova suficiente para afastar a presunção de responsabilidade do proprietário do veículo" (TJ-MT, Recurso Inominado nº 10446600820258110001).

Quanto ao argumento de que não haveria provas suficientes, observo que o caso apresenta elementos que conferem credibilidade à declaração: (i) a declarante é parte no processo, assumindo as consequências jurídicas; (ii) a declaração foi firmada em cartório; (iii) há coerência fática demonstrada pelo histórico do veículo e situação econômica das partes; e (iv) não há indícios de fraude ou conluio.

Sobre a alegação de impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo Judiciário, esclareço que não se trata de substituir o juízo de conveniência da Administração, mas sim de controlar a legalidade do ato que atribui responsabilidade ao proprietário quando demonstrado que ele não era o condutor. Este controle é plenamente possível e necessário para garantir o acesso à justiça.

O argumento sobre a vedação à
reformatio in pejus
não se aplica, pois se trata de recurso voluntário da própria Fazenda Pública, não de reexame necessário, além de que a manutenção da sentença não causa prejuízo aos recorrentes.

Por fim, registro que o próprio DETRAN/MT já procedeu ao cumprimento da sentença, transferindo a pontuação para o prontuário da real condutora, demonstrando a viabilidade técnica da medida.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a jurisprudência consolidada e a análise das provas, a sentença deve ser mantida por estar em consonância com o direito aplicável ao caso
.

Nesse sentido:

“Ementa DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. MULTAS DE TRÂNSITO.
IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR
. OBRIGAÇÃO DE PAGAR MULTA COMO OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória, determinando que o DETRAN/MT desconsiderasse os Autos de Infração DT00RW1048, DT00RW1049 e DT00RW104A para fins de liberação e licenciamento de veículo, sob o fundamento de que o condutor infrator foi devidamente identificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a identificação do condutor infrator exime o proprietário do veículo da responsabilidade pelo pagamento das multas de trânsito para fins de licenciamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de pagar multa de trânsito é considerada uma obrigação propter rem, ou seja, acompanha o bem, sendo o proprietário do veículo sempre o responsável financeiro pela multa, independentemente de quem estava dirigindo no momento da infração.
4. Diferentemente da multa, a pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é uma penalidade de caráter personalíssimo, que deve ser atribuída exclusivamente a quem cometeu a infração.
5. O art. 131, § 2º, do CTB estabelece que "o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas".
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.”
(TJMT, N.U 1018825-15.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
INFRAÇÕES ATRIBUÍDAS AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR RESPONSÁVEL.
TRANSFERÊNCIA DAS MULTAS E PONTUAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso cível inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação anulatória de auto de infração de trânsito, na qual foi determinada a anulação de infrações de trânsito lançadas em nome do autor, reconhecendo-se que o condutor responsável foi identificado como sendo um dos requeridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a anulação de infrações de trânsito em nome do antigo proprietário quando identificado o real condutor; e (ii) saber se as multas e respectivos pontos podem ser transferidos ao condutor devidamente identificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pelas infrações de trânsito é do condutor quando este for devidamente identificado, conforme o artigo 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.
4. A Resolução n.º 619/2016 do Conselho Nacional de Trânsito estabelece a obrigatoriedade de formulário de identificação do condutor infrator.
5. Comprovada nos autos a identidade do condutor responsável pelas infrações, deve-se excluir a responsabilidade do antigo proprietário e transferir a pontuação correspondente ao infrator.
6. A jurisprudência reconhece que, identificando-se o condutor no momento da infração, não há responsabilidade solidária do proprietário, salvo expressa disposição legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para determinar a transferência das multas e da pontuação para o requerido, mantendo-se os demais termos da sentença."
(TJMT, N.U 1041800-39.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo
de condenar a parte recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do artigo 236, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento,
condeno-a
ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, o que faço com fulcro na norma do art. 85, §8º do CPC e Tema nº 1.076 do STJ.

Preclusa a via recursal,
remetam-se
os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026